Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007165-40.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO NUNES JUNIOR - CPF: 656.512.862-68 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSIAS NEVES DE CAMPOS - CPF: 008.610.581-78 (VÍTIMA), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ROSÁRIO OESTE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE OU NECESSÁRIA INCIDÊNCIA
DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
– NÃO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DO AGENTE DE FORMA INCONTROVERSA – ELEMENTOS A SUGERIREM A ATUAÇÃO COM

ANIMUS NECANDI

–
DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM A MOTIVAÇÃO TORPE E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

–

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1.

Inexistindo uma certeza cristalina quanto ao real propósito do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente e da necessária aplicação ou não do instituto da desistência voluntária ficam a cargo do Conselho de Sentença, por ocasião do Plenário do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto às suas configurações nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Roberto Nunes Junior
, requerendo a reforma da
decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do citado diploma legal.

Inconformada, a Defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal), contemplando a ausência de
animus necandi
na presente hipótese, ou, que seja reconhecida a ocorrência da desistência voluntária (art. 15, do CP). Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do homicídio, por restarem ausentes os elementos que apontam que agiu o réu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

rebateu as afirmações postas no recurso defensivo, dando por satisfatória a pronúncia do réu, nos moldes em que proferida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Paulo Roberto Nunes Junior
foi pronunciado

como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do citado diploma legal, porque, em tese, teria tentado ceifar a vida da vítima
Josias Neves de Campos
.

Segunda narra a denúncia,
“(...) no dia 12 de fevereiro de 2009, por volta das 20h00min, em frente ao posto do INSS, localizado na Av. Dom Aquino, Bairro Nossa Senhora do Rosário, nesta cidade e comarca de Rosário Oeste, o denunciado Paulo Roberto Nunes Junior, com nítido propósito de matar e atráves de recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de um revólver TAURUS, calibre 38 Special (...) disparou por três vezes contra a vítima Josias Neves de Campos, atingindo-o nas regiões umbilical, lateral do flanco direito e da face anterior da coxa direito, os quais não foram a causa de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado (...)”
(id. 7936792,
sic
).

Tem-se que
“(...) na ocasião dos fatos, a vítima e seu irmão Jonas Neves de Campos, cruzaram com o denunciado e sua namorada Ana Jéssica Oliveira Silva – que estavam na praça Manoel Loureiro, momento em que se cumprimentaram. Tal fato gerou um desconforto entre o casal, pois a vítima teria chamado a última de ‘anjo’ ou ‘paixão’. Em seguida, os dois primeiros se dirigiram à Cohab Nossa Senhora do Rosário e, no caminho, o increpado alcançou-os e iniciou uma discussão com a vítima (...) Neste entrevero, a vítima desferiu um soco no rosto do denunciado que, em ato contínuo, sacou de sua cintura a arma supramencionada e, após engatilha-la, desferiu um disparo no abdome daquela, que, imediatamente, correu para o outro lado da rua e caiu. Ocorre que o denunciado perseguiu aquela e desferiu mais dois disparos – momento em que a vítima fingiu estar morta. Ainda assim, o denunciado chutou, por diversas vezes, sua cabeça e costelas, somente parando quando um carro se aproximou e suas integrantes o questionaram acerca de sua conduta (...)”
(id. 7936792,
sic
).

Inconformada, a Defesa busca a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal), contemplando a ausência de
animus necandi
na presente hipótese, ou, que seja reconhecida a ocorrência da desistência voluntária (art. 15, do CP). Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do homicídio, por restarem ausentes os elementos que apontam que agiu o réu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Inicialmente, impende consignar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Conforme é sabido, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que
a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular
, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No caso em tela
, a existência do crime imputado ao réu se faz inequívoca em face do Boletim de Ocorrência (id.7936795, pp. 01-02, e 7936810), do Auto de Exibição e Apreensão (id. 7936803), dos prontuários médicos (id. 7936816 a 7936822 e 7936956), do Exame de Corpo de Delito (id. 7936823), do Laudo Pericial no 02-03-001421/2009 (id. 7936827 a 7936828), e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No atinente à autoria, vislumbram-se elementos de convicção que fornecem indícios razoáveis, por ora suficientes, ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, a traduzir que a tese sustentada pelo réu em juízo não resta categoricamente comprovada.

Reiterando o quanto alegado em sede inquisitiva (id. 7936796), o recorrente negou a prática delitiva, salientando que a discussão foi fomentada pelo cortejo da vítima junto a sua namorada e pela posterior provocação feita no momento em que ocasionalmente se encontraram. Asseriu que os disparos efetuados em
Josias
se deram em sua própria defesa, em razão de ter levado um soco na face e ter o receio de que o ofendido pegasse sua arma que havia caído ao chão. Acresceu que não detinha a intenção de matar e que chegou próximo ao corpo apenas para visualizar se havia atingido alguma região vital:

“(...)
não são verdadeiros, eu estava nesse dia aí do fato na praça com a garota que eu namorava no tempo, aí passou vários rapazes assim e um deles mexeu com ela, chamou de ‘paixão’, aí o clima ficou esquisito, eu já falei para ela ‘eu vou embora’, esses caras perigosos voltar aí, não conheço ninguém também, porque eu vinha para cá porque eu tinha namorada aqui
(...)
deixei ela na casa da mãe dela, peguei, montei na moto e fui embora para Cuiabá, aí no meio do caminho, perto do INSS, estava o Josias na bicicleta, aí ele mexeu comigo de novo e falou ‘e aí cara?’, aí eu peguei e voltei com a moto, começamos a discutir, eu perguntei ‘por que você está fazendo isso, nem te conheço’, ficou tirando sarro de mim, ‘você não é daqui’, falando que conhecia ela há muito tempo mesmo, que tinha liberdade de chamar o nome que quisesse, aí fomos discutindo, alterando a voz e eu lembro que eu tomei um soco no rosto
(...) caí, ficou até uma cicatriz aqui (...)
fiquei atordoado, estava no chão e ele veio para cima de novo e minha arma estava caída, aí para ele não pegar minha arma e para não acontecer coisa pior, eu saquei a arma para me defender, efetuei dois disparos na região das pernas dele, aí ele deu uns 3 passos, se jogou no chão, eu levantei, para mim que eu não tinha acertado nenhum órgão fatal
(...)
porque acertei nas pernas, mas se tivesse pego uma femural, alguma coisa, eu cheguei perto dele, olhei, não vi sangue, vi que ele estava respirando, aí peguei, subi na moto e fui embora para casa
(...) e me apresentei aqui uns dois dias depois (...)
vi que ele estava fingindo que estava morto, com os olhos fechados, mas estava respirando e não vi marca de sangue nele
(...)
não era intenção minha de matar ele, nunca foi, era só para me defender, na hora que ele foi embora, deu 3 passos e se jogou no chão eu não dei mais nenhum disparo depois disso
(...)
não fiquei enciumado, isso foi provocação dele
(...) por ter encontrado ele nesse caminho, porque era um caminho que eu fazia mesmo (...)
aí eu fui tirar satisfação porque além dele mexer com ela, depois me provocou de novo ali, parei para conversar com ele para saber o porquê aquilo, se tinha alguma coisa contra minha pessoa, se tinha alguma com ela
(...)
(se chegou a fechar a vítima com sua motocicleta) eu parei do lado dele, eu tinha passado por ele, aí depois que ele falou aquilo, eu voltei com a moto e parei do lado dele
(...) a gente deve ter xingado um ao outro sim (...)
(se chegou a desferir chutes após a vítima encontrar-se caída ao solo após os disparos) não, não encostei nele
(...)”
(mídia constante do id. 7937000,
sic
).

De seu turno, o ofendido
Josias Neves de Campos
contextualizou com detalhes o fato delitivo:

“(...) havia saído de sua casa para ir na Cohab Nossa Senhora do Rosário, na casa de uma amiga e quando passava de frente do Bar de Jamil no mesmo Bairro, avistou seu irmão Jonas que estava no bar e veio convidar seu irmão para fazer companhia até na Cohab, ainda comentou que não iam demorar. Que quando passaram na praça veio convidar seu irmão Jonas, para darem uma volta pela praça (...)
veio avistar sua amiga Jéssica e um rapaz sentado no Banco, sendo que cada um na ponta do Banco da praça, parecia que não estava bem. Que ao passar pela amiga Jéssica, veio dizer ‘oi meu anjo tudo bem?’ ela disse ‘tudo bem o que foi que você está sumido?’, a vítima disse ‘estou aqui mesmo na cidade’
. Que continuou andando logo chegaram na esquina da praça e sem desconfiar de nada estava indo com seu irmão quando viram passar o namorado de sua amiga numa moto em velocidade (...) quando foram chegando próximo do Edifício da Ação Social, seu irmão Jonas veio a receber uma ligação no celular dele, naquele momento parou para conversar, que a vítima disse ‘olha, eu vou indo, você me alcança’ (...) que estava indo de bicicleta na sua mão de direção,
quando a vítima foi chegando frente da Ag. do INSS, parou esperando seu irmão Jonas, quando viu um motoqueiro que vinha na direção da Rodoviária devagar e assim que deparou disse alguma coisa que não entendeu e logo recebeu um soco no rosto, caiu no chão, quando disse ‘nunca mais vai tomar namorada de homem’, levantou e disse ‘você está louco? Não namoro com sua namorada’, tendo respondido ‘que nada, você namora com ela, por isso que ela não quer nada comigo’, em seguida soltou o capacete para pegar no seu rosto, se esquivou, vindo (a) cair no solo, partiu para cima segurando no colarinho de sua camisa, tentava sair dele e veio acabar dando um soco no rosto do rapaz Paulo que caiu no chão (e) em seguida (o réu) levantou e com as duas mãos veio engatilhar arma de fogo
(...)
(o réu) deu o primeiro tiro que atingiu a região abdominal
(...)
caiu e saiu engatinhando
(...) ouviu o segundo disparo que não veio lhe acertar (...)
quando o indiciado Paulo veio fazer o terceiro disparo por trás que acertou sua perna
(...)
viu que Paulo aproximou da vítima com a arma em punho, (o ofendido) estava ensanguentado e passou por morto, chutou sua cabeça, costela e durante o tempo prendia o fôlego e (o réu) colocou o pé sobre os seus rins como se queria sentir pulsação e prendendo o fôlego achou que estava morto
(...)
fez mais um disparo com arma de fogo não sabendo se foi na sua direção ou no ar
(...) que ouvia as pessoas residentes ali perto dizerem ‘olha, matou o rapaz, está caído no chão’.
Que em seguida (o réu) saiu na moto, sentido centro da cidade, quando levantou a cabeça, tentou levantar, mas não conseguia, já estava com a sua perna quebrada
(...) que quando chegou no hospital logo vieram (a) tirar o projétil de sua perna (...)”
(transcrição com as devidas adaptações - id. 7936812).

A testemunha
Junivaldo Pedro de Lima
esclareceu em juízo que, após iniciarem discussão por conta de suposto ciúmes, o acusado agarrou
Josias
pelo colarinho, oportunidade em que este deu um soco no réu, que caiu e ao se levantar prontamente sacou a arma de fogo e efetivou os disparos sequenciais. Acrescentou que, ao visualizar o ofendido prostrado ao solo,
Paulo Roberto
ainda se aproximou e desferiu chutes em seu corpo, vindo, na sequência, a empreender fuga do local:

“(...) estava em frente, do outro lado da rua, na calçada (...)
(se o réu parou de moto no local) isso mesmo
(...)
até então ele foi para cima do Josias né, desceu da moto, (o Josias) estava de frente
(...)
tentou intimidar ele (vítima) porque que tinha mexido com a namorada dele na época
(...)
o que eu me recordo é que ele tentou pegar o colarinho do Josias né, o que eu vi
(...)
Josias tentou defender né, deu um soco nele, aí o Josias esperou ele (réu) levantar, (réu) caiu, ficaram frente a frente, aí ele (réu) sacou a arma né
(...)
quando sacou eu fiquei atrás do carro, eu ouvi (disparos) na sequência, (disparos) de 2 a 3 segundos
(...)
eu corri para dentro da casa, (a vítima) estava caída no chão, parecia que estava morto
(...)
(o réu) foi lá e desferiu chutes nele ainda né (quando a vítima parecia estar morta
) (...)
(o réu) pegou a moto e foi embora
(...)
eu ouvi o Josias dizendo que (a namorada do réu) era só amiga dele né, tinha nada mais
(...)
(o réu questionava) porque tinha chamado ela de ‘meu anjo’, enciumado, ouvi
(...)
o da moto, Paulo, tentou agarrar Josias né, por sua vez defendeu com um soco para afastar dele, (Paulo) caiu, levantou e sacou (a arma), (disparou de imediato) isso

(...)
até então o Josias estava de frente para ele, foi um (disparo) que eu vi, aí quando o Josias foi correr, deu outro, eu vi né, até então eu fui para dentro da casa
(...)”
(mídia constante do id. 7937000,
sic
).

Similarmente, a
circunstância fática

também

restou
elucidada em ambas as fases processuais pelas testemunhas oculares
Jessyca da Silva Pinto, Gerson de Oliveira Pinto
e
Joselina Agostinha da Silva
e o informante
Jonas Neves de Campos
(ids. 7936799, 7936800, 7936801 e mídias constantes do id. 7937000).

A par das versões apresentadas, tem-se, portanto, que não há falar em ausência inequívoca de

animus necandi
, haja vista que os elementos coligidos durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri demonstram ser plausível a afirmação de que o acusado teria a intenção de matar ou, pelo menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Ademais, não cabe vislumbrar da incidência da desistência voluntária, dado que a hermenêutica do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, não autoriza tamanha cognição nesta fase processual, de sorte que, remanescendo dúvida acerca de tal fator, cabe ao Conselho de Sentença – hígido juiz natural da causa – dirimi-la.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) o

processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri. Essa peculiaridade

não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal
. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de

indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva
. In casu, não há, na dinâmica dos fatos descritos pelo eg. Tribunal de origem, elemento que autorize, de plano, o acolhimento da

tese defensiva, amparada no art. 15 do Código Penal. Desse modo, a tese deve ser submetida à apreciação do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri
”

(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer. DJe: 14/11/2016).

Desse modo, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crimes dolosos contra a vida, escorreita a decisão de pronúncia, pois a persistente dúvida estará a ser dissipada, por óbvio, pelo Corpo de Jurados, haja vista a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Por seu turno, é sabido que as qualificadoras e as elementares do tipo também devem ser submetidas ao crivo dos jurados, juízes constitucionalmente eleitos para o julgamento da causa, visto que, em tais casos, a supressão somente tem lugar quando manifesta sua improcedência.

Na hipótese, nota-se que o contexto fático-probatório aponta para a possibilidade de a reação homicida ter se dado por
motivo torpe
, à conta de pretenso ciúmes mantido pelo ofendido à sua namorada
Ana Jéssica

Oliveira Silva
, conforme se extrai dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos termos do Boletim de Ocorrência
acostado ao id.
id.7936795.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe"
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1.128.138/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017; Quinta Turma. REsp 1706918/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Similarmente, os elementos coligidos não permitem assegurar, por ora, que o acusado não agiu mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que não se mostra desde logo, absolutamente dissociada da dinâmica fática relatada na denúncia e nos depoimentos testemunhais, que dão conta de que, para além da vítima ter recebido disparos em seu abdômen, também foi acertada quando corria de costas para o réu, não se perdendo de vista, ainda, o disposto no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico acostados ao id. 7936823, que assinalam a presença de lesões na região posterior da coxa direita do ofendido.

Assim, vê-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade.

Registre-se, por fim, ser possível
que o recorrente logre sucesso em comprovar suas alegações em plenário. Todavia, o atual contexto fático está a traduzir dúvida razoável, a justificar, pois, a sua submissão ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, a resolução do caso em apreço.

Por conseguinte,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Roberto Nunes Junior
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020